Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707077-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: José Carlos Alves da Silva Embargado: Marcos Godoy de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Carlos Alves da Silva (Id. 25748080) contra o acórdão (Id. 25450602) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator